Tribunal: TJDFT
Processo: 0720242-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720242-64.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGER DAVID DIAS RODRIGUES, GUILHERME DE CASTRO GARCIA, RILLARY BERTOLINI FERRARI, MARIANA DE LACERDA MACIEL, LUIZA REGIS DE ALMEIDA, JOAO PEDRO FERREIRA GUEIROS, GUSTHAVO DAMITO BALDINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGER DAVID DIAS RODRIGUES, GUILHERME DE CASTRO GARCIA, RILLARY BERTOLINI FERRARI, MARIANA DE LACERDA MACIEL, LUIZA REGIS DE ALMEIDA, JOÃO PEDRO FERREIRA GUEIROS e GUSTHAVO DAMITO BALDINI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n. 0726564-52.2023.8.07.0016, proposta pelos agravantes em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 159276046 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, pela qual os autores objetivam que o réu fosse compelido a convocá-los para o curso de formação policial, em igualdade de condições com os demais participantes, permitindo a obtenção de classificação final no certame e posterior convocação para nomeação e posse, na hipótese de lograrem classificação dentre o número de vagas ofertadas, caso inexistente algum outro impedimento. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam a ilegalidade das Cláusulas 19.1.2, 19.1.4 e 19.1.5 do Edital no 1 da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), de 3 de dezembro de 2019, porquanto desclassificam todos os candidatos que não estiverem dentre o número de vagas ofertadas, em violação ao disposto no artigo 16-A da Lei no 4.949/2012. Argumentam que a referida norma determina que os candidatos não aprovados dentre o número de vagas devam continuar na disputa dessas vagas, ou seja, não podem ser eliminados, sendo vedado à administração pública estabelecer restrição ou dificultar a competitividade e a razoabilidade no concurso público. Sopesam que o item 19.1.4 do Edital no 1 da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), de 3 de dezembro de 2019, admitia múltiplas convocações de candidatos ao curso de formação policial de modo a preencherem vagas oriundas dos mais diversos motivos, mas que o Edital n. 45, de 28 de abril de 2023, alterou essas regras, violando a segurança jurídica e o princípio da confiança legítima para limitar essa convocação a uma única vez. Aduzem que o edital que rege o certame desvinculou-se do contrato de licitação ao prever somente a convocação de 300 (trezentos) alunos para participar do curso de formação policial, razão pela qual entende que o réu deve ser compelido a executar a íntegra do contrato de licitação e convocar 324 (trezentos e vinte e quatro) candidatos ao curso de formação policial na forma prevista no item 9.31 do contrato firmado com o Cebraspe. Ressalta precedente salvaguardando o direito de que se dizem titular (Acórdão n. 1118267 deste Tribunal). Com estes argumentos, os agravantes postulam: i) a dilação do prazo para pagamento de custas e preparo até a decisão definitiva do juízo de piso sobre o pleito de assistência judiciária gratuita; ii) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o agravado seja compelido a convocar os agravantes para o curso de formação policial e permita-lhes concorrer em igualdade de condições com os demais participantes, para que ao final, obtenham uma classificação final e, se classificados dentre o número de vagas, sejam nomeados e tomem posse no cargo pleiteado. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 47158406, determinou a intimação dos agravantes para comprovar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no §4°, do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Os comprovantes de recolhimento do preparo foram acostados nos IDs 47281157, 47281158,47284109 e 47284110. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal reside em aferir a existência de ilegalidade de itens do edital de abertura do concurso público para o provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, que limita a convocação para o curso de formação apenas aos candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas oferecido no certame — Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019 (ID 159056642). Inicialmente, impende destacar que o Edital se constitui na lei que rege o concurso, estabelecendo regras obrigatórias a serem observadas tanto pelos candidatos participantes da seleção quanto pela Administração, sendo certo, ainda, que permanece atrelado às disposições legais, em atenção ao princípio da legalidade. José dos Santos Carvalho Filho ressalta a sua importância princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de modo a evitar afronta aos princípios da moralidade, da probidade e da impessoalidade, em decorrência de alterações supervenientes de critérios do processo seletivo: A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser corrigido, desde que ainda oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos.1 (grifo nosso) Acerca do curso de formação, as cláusulas editalícias assim dispuseram (ID 159056642, págs. 38/39): 19 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP) 19.1 DA MATRÍCULA 19.1.1 O CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será realizado em turmas, segundo a ordem de classificação dos candidatos aprovados na primeira etapa do concurso, observados os critérios de desempate do item 17 deste edital. 19.1.2 Serão convocados para a matrícula no CFP os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados conforme o quadro a seguir: Ampla concorrência Pessoas com deficiência (PCD) Negros 225 15 60 19.1.3 Somente serão admitidos à matrícula no CFP os candidatos que estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo. 19.1.4 Se, ao término do período de matrícula, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no CFP, será convocado outro candidato para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas. 19.1.5 Os candidatos que não forem convocados para a matrícula no CFP, na forma dos subitens 19.1.2 ou 19.1.4 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 19.1.6 Os candidatos convocados para a matrícula no CFP deverão enviar, em prazo a ser definido no edital da referida fase, currículo lattes. 19.2 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP) 19.2.1 O CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será regido pelas normas inerentes à categoria funcional, por este edital e pelo edital de convocação para a matrícula. 19.2.2 O CFP terá a carga horária de 180 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados. 19.2.3 O CFP será realizado na cidade de Brasília/DF, em período e local a serem divulgados no edital de convocação para essa etapa. 19.2.4 Será eliminado do concurso o candidato que: a) deixar de efetuar a matrícula no CFP; b) afastar-se do CFP por qualquer motivo; c) for desligado do CFP, na forma do Regimento Interno Escolar da Academia de Polícia Civil do Distrito Federal; d) não frequentar, no mínimo, 100% das horas de atividades, salvo faltas devidamente justificadas e abonadas pela Coordenação do CFP, e(ou) não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares e(ou) regimentais; e e) for considerado inapto nas provas de adestramento técnico f) obtiver nota final no CFP inferior a 60% dos pontos possíveis. 19.2.5 A prova de verificação de aprendizagem do CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 100 itens e versará a respeito de todos os conteúdos abordados durante o curso. 19.2.5.1 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem 19.2.4, a nota final no CFP será a nota final obtida na prova de verificação de aprendizagem do CFP. 19.2.6 Durante o CFP, o candidato estará sujeito ao Regime Escolar da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (antiga Academia de Polícia Civil do Distrito Federal). 19.2.7 Durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital. 19.2.8 Demais informações a respeito do CFP serão divulgadas no edital de convocação para essa etapa. Da simples leitura do instrumento editalício, é possível perceber que o edital é claro ao prever a oferta de 225 (duzentas e vinte e cinco) vagas para preenchimento na ampla concorrência. Dessa forma, não prospera a tese dos agravantes de que não obtiveram classificação dentro das vagas previstas e pretendem ser convocados para o curso de formação sob a alegação de que, ao final do aludido curso, poderão inexistir candidatos aprovados em número suficiente para preencher as vagas ofertadas. Isso porque o edital é expresso em possibilitar a realização do curso de formação em turmas (item 19.1.1 do Edital) e mediante a matrícula gradativa e sequencial (item 19.1.4 do Edital). Ademais, a estipulação tanto do número total de vagas a serem preenchidas quanto do número de candidatos classificados para cada etapa sucessiva do certame se inserem no âmbito de discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe defini-los com base em critérios de oportunidade e conveniência. Assim, é descabida a análise da eficiência ou economicidade das regras editalícias pelo Poder Judiciário, sob a alegação de que isso resultaria na convocação de número de candidatos inferior ao total de vagas, sob pena de indevida intromissão no mérito administrativo. Acrescente-se que a limitação de candidatos convocados ao curso de formação busca exatamente evitar desperdício de recursos públicos, uma vez que o curso de formação é de longa duração, com carga de 180 (cento e oitenta) horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados (Cláusula 19.2.2 do Edital). Nesse quadro, não se mostra aceitável que a Administração seja obrigada a ministrar o curso de formação para número de candidatos maior do que o limite de vagas, sob pena de perda dos recursos investidos na formação daqueles que não serão investidos no cargo. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 635.739/AL (Tema 376), considerou que as cláusulas de barreira em concurso público para seleção dos candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame têm amparo constitucional, conforme se segue: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2.Concurso Público. Edital.Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5o, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais deconcurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. Ascláusulas de barreiraemconcurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido. (RE 635739, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014). No ponto, a didática explicação do Ministro Gilmar Mendes, relator do RE635.739/AL: As regras editalícias que impedem o candidato de prosseguir no certame, denominadas regras restritivas, subdividem-se em eliminatórias e cláusulas de barreira. As regras eliminatórias preveem, por exemplo, a exclusão dos candidatos que não acertarem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) das questões objetivas de cada matéria. Outro bom exemplo de regra eliminatória é o exame de aptidão física. Esse tipo de regra editalícia, como se vê, prevê como resultado de sua aplicação a eliminação do candidato do certame público por insuficiência em algum aspecto de seu desempenho. Além disso, é comum que se conjugue, ainda, outra regra que restringe o número de candidatos para a fase seguinte do concurso, determinando-se que, no universo de candidatos que não foram excluídos pela regra eliminatória, participará da etapa subsequente apenas número predeterminado de candidatos, contemplando-se somente os mais bem classificados. Essas são as denominadas “cláusulas de barreira”, que não produzem a eliminação por insuficiência de desempenho nas provas do certame, mas apenas estipulam um corte deliberado no número de candidatos que poderão participar de fase posterior, comumente as fases dos exames psicotécnicos ou dos cursos de formação. Assim, pode-se definir a cláusula de barreira como espécie de regra editalícia restritiva que, embora não elimine o candidato pelo desempenho inferior ao exigido (v.g.: mínimo de acertos, tempo mínimo de prova), obstaculiza sua participação na etapa seguinte do concurso em razão de não se encontrar entre os melhores classificados, de acordo com previsão numérica preestabelecida no edital (p.6/7). (grifo nosso) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer a validade da cláusula de barreira prevista em edital de concurso público, limitando o número de candidatos que irão participar da etapa posterior do certame: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA CLÁSULA DE BARREIRA, RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. A LEI 8.666/1993 NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM QUESTÕES ENVOLVENDO CONCURSOS PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cinge-se a questão ao direito de preferência e precedência em relação aos aprovados no certame realizado no ano de 2013, para ingresso no Curso de Formação de Sargentos da PMMS, uma vez que a parte agravante foi aprovada na prova escrita do processo seletivo interno na 306a. colocação. 2. Como asseverado na decisão recorrida, trata-se da chamada cláusula de barreira nos concursos públicos, tendo o julgado recorrido acompanhado a jurisprudência firme desta Corte no sentido da legalidade de tal disposição. ( )). 3. Por fim, conforme diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a Lei 8.666/93, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não guarda pertinência com as questões envolvendo concursos para preenchimento de cargos públicos efetivos (AgRg no REsp. 1.292.947/MG, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES DJe 24.2.2016). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 1.174.489/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019) grifo nosso ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO DA CARREIRA DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL: RE 635.739/AL. CANDIDATO EXCEDENTE. CRITÉRIOS OBJETIVOS DA NORMA EDITALÍCIA PARA ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da repercussão geral, ser válida a chamada cláusula de barreira, este Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, entendeu incidir a referida cláusula para a convocação de determinado número limite de candidatos para as etapas subsequentes, considerando-se eliminados os candidatos excedentes a isso, não conferindo direito líquido e certo ao candidato que, depois de excluído do certame, alega ter obtido a informação da existência de mais vagas que poderiam ser oportunamente providas pelo mesmo concurso público. 2. Agravo Regimental desprovido” (AgRg no RMS n. 44.171/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 15/5/2015) grifo nosso Em harmonia com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a Administração como os candidatos inscritos no concurso público estão subordinados às regras estabelecidas no edital do certame. 2. O Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (Tema 376), firmou tese no sentido de que "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". 3. No caso, escorreita a eliminação dos apelantes do certame, em razão de pontuação insuficiente para prosseguimento nas demais etapas do concurso, conforme as regras estabelecidas no edital. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1402309, 07025081720218070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS ÀS PRÓXIMAS FASES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE. CANDIDATOS ELIMINADOS. ELIMINAÇÃO DEVIDA. 1. A cláusula de barreira trata-se de limitação importante para selecionar os candidatos melhores colocados no certame e, consequentemente, mais capacitados para o exercício da função pública, o que está em plena harmonia com o princípio da eficiência administrativa. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudência consolidada no sentido de considerar válida e legítima a imposição de cláusula de barreira em concurso público. 2. Conforme estabelecem os princípios da vinculação ao edital e da legalidade, os atos que regem o concurso público devem obediência aos termos previstos no edital. Assim, O Edital impõe regras tanto aos candidatos como à administração pública, representando instrumento de aplicação do princípio da vinculação ao Edital. 3. Foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739, pela constitucionalidade da cláusula de barreira, pois trata-se de regra restritiva fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato e, portanto, não viola a isonomia (RE 635739, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe193, divulgação 02-10-2014, publicação 03-10-2014). 4. A atuação do Poder Judiciário é limitada ao exame de legalidade do certame, sendo vedada sua interferência acerca do quantitativo de vagas, insuficiência do cadastro de reserva e necessidade de convocação de aprovados, uma vez que pertinentes ao mérito administrativo. 5. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1657479, 07075253420218070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA,3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Por fim, não se desconhece julgado desta e. Corte de Justiça2 envolvendo item análogo inserto no Edital n. 1 - PCDF, de 28 de setembro de 2000, em que restou definida a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 376 ao caso submetido a julgamento. Conquanto o artigo 926 do Código de Processo Civil determine aos tribunais a uniformização de sua jurisprudência e a sua manutenção de forma “estável, íntegra e coerente”, ressalto que o precedente invocado pelos agravantes não é de observância obrigatória. Assim, não há que se falar em violação à isonomia, nem à razoabilidade ou à competitividade do certame, uma vez que as cláusulas impugnadas pelos agravantes têm por objetivo realizar a finalidade precípua do concurso público, a seleção dos candidatos mais qualificados com base em critérios objetivos e impessoais baseados no mérito. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável do requisito da probabilidade do direito invocado para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 09:15:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora